Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702836-67.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SULANITA ALVES DA COSTA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em face de sentença (ID 57332046) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida em desfavor da ré, Sulanita Alves da Costa Ribeiro, julgou extinto o processo sem resolução mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 57332049), a Autora afirma, em síntese, que instituições financeiras podem propor a Ação de Busca e Apreensão nos juizados especiais, de modo que não se justifica a extinção do feito com fulcro no artigo 51, inciso II e IV, da Lei n.o 9.099/95. Sustenta que, caso não reconhecida a competência do Juizados Especiais, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, em razão dos princípios da economia e celeridade processual. Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada. Tendo em vista que a relação jurídica processual não foi perfectibilizada, a Ré não foi intimada a apresentar contrarrazões (ID 57332054). Em uma primeira análise do feito, constatei a divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, razão pela qual determinei a intimação da Apelante para esclarecer uma possível violação à dialeticidade (ID 58031827). A Recorrente não apresentou manifestação (ID 58429337). É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, infere-se que a r. sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Consoante observado no despacho anteriormente proferido, disponível no ID 58031827, o decisum fundamentou-se na ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da reiterada omissão da parte Autora em promover o regular andamento do processo. Ocorre que a Apelação interposta pela Autora (ID 57332049) não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a alegar a necessidade de afastar o reconhecimento da incompetência do juizado especial em julgar o feito. Subsidiariamente, argumentou que, caso mantida a sentença, os autos deveriam ser remetidos ao Juízo competente. Nesse contexto, constata-se que as teses lançadas no Apelo estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela Autora. Sem honorários recursais, uma vez que a verba não foi fixada na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator